Tribunal: TJMT
Processo: 1050787-30.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050787-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VILSON DA SILVA - CPF: 580.942.371-04 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CIA AÉREA. ATRASO DE VOO. CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO VOO. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. REAJUSTE DA MALHA AÉREA NÃO DEMONSTRADA. ATRASO SUPERIOR A 14 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Não restando comprovada o motivo de força maior que resultou no cancelamento do voo inicialmente contratado pelo Autor, tendo este sido realocado em outro voo que ocasionou em um atraso ao seu destino final de aproximadamente 14 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1050787-30.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorrido(s):

Vilson Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido formulado na inicial, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.o da Lei n.o 9.099/95, condenando a Reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
”

No presente caso, a parte autora alega que adquiriu passagem aérea com a Ré, trecho Cuiabá/MT > Guarulhos e Guarulhos > Maceio, ocorre que o voo teve uma alteração, pois bem, o Reclamante iria sair de Cuiabá no dia 03/01/2022 ás 04h50min com horário de chegada ás 12h15min em Maceió, no entanto seu voo foi alterado para ás 16h30min com chegada ao destino final ás 02h45min, pois, o referido voo foi cancelado sob o argumento de necessidade de readequação da malha aérea, sendo realizada a alteração na passagem aérea e o novo embarque, com chegada ao destino final às 02h45min, ou seja,
mais de 14h após o contratado.

Em que pese à alegação da Cia aérea de que os fatos ocorreram em razão de força maior, por readequação da malha aérea e que não houve falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis, verifico que não houve a juntada de quaisquer meios de provas para corroborar com o alegado, de modo que não houve justificava plausível para o atraso de 14 horas, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, configurada a falha da prestação do serviço a qual gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Outrossim, ainda que o transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha aérea, intenso tráfego aéreo, por necessidade de reparos na aeronave, evento climático ou outros fatores, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque são integrantes típicos dos riscos de sua atividade
.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais, já recolhidas, e, honorários advocatícios por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024